Tribunal: TJDFT
Processo: 0728760-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES INCORPORADOS A TÍTULO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI (QUINTOS/DÉCIMOS). REDUÇÃO da verba administrativamente DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2016 A JUNHO DE 2017. ausência de NOTIFICAÇÃO. violação dos príncipios do contraditório e da ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. A parte recorrente a alega que o Distrito Federal efetuou redução da rubrica VPNI L4584/11-DECM.L1004/96-A em seu contracheque durante o período de abril de 2016 a junho de 2017. Afirma que tal redução salarial ocorreu sem qualquer notificação. Requer a restituição dos valores indevidamente descontados da sua remuneração.
3. Na hipótese, conforme as provas dos autos, a supressão do reajuste da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI (quintos/décimos) na remuneração da parte autora ocorreu durante o período de abril de 2016 a junho de 2017 (ID 21884757 – páginas 9 a 11), em razão da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o da Lei n. 4.584/2011.
4. Segundo o entendimento do Conselho Especial do TJDFT: “(...) Servidor público não possui direito adquirido a preservar fórmula de reajuste, pois não existe direito adquirido a regime jurídico. (...)” (Acórdão n.659169, 20120020236365ADI, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 26/02/2013, Publicado no DJE: 07/03/2013. Pág.: 234).
5. Contudo, a redução salarial sem notificação do servidor público afronta a alegada aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Destarte, merece parcial reforma a sentença vergastada para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Condenado o Distrito Federal à restituição dos valores indevidamente descontados do contracheque da parte autora durante o período de abril de 2016 a junho de 2017, quantia total de R$4.166,08, na forma da planilha de ID 21884752 - Pág. 2, valores não impugnados pelo réu, com correção monetária pelo IPCA-E a partir data de quando o dispêndio de cada parcela deveria ter ocorrido. Aplicados os juros de mora da caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação determinada pela Lei n.o 11.960, de 29 de junho de 2009.
7. Recurso conhecido e provido.
8. Sem condenação ao pagamento de custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.